Tribunal: TJES
Processo: 0001821-06.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Servidor Público Civil; Férias
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001821-06.2020.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA
APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração
na apelação cível,
opostos por
JOÃO BAPTISTA OLIVEIRA
em face do acórdão prolatado por esta C. Quarta Câmara Cível que, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, aduz o embargante que
houve contradição no acórdão embargado no que se refere à prescrição,
uma vez que fora
restringido o direito do embargante aos cinco anos anteriores à propositura da ação, quando na verdade deveria ter redigido “protocolização do requerimento administrativo”.

Argumenta que se ficou caracterizada a suspensão do prazo prescricional desde o protocolo do requerimento administrativo em 24/03/2000, não há que se falar em prescrição quinquenal do ajuizamento da ação em 2020, mas sim da data de entrada do Requerimento Administrativo no protocolo do ente municipal.

Embora devidamente intimado, o embargado deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer contradição a ser sanada.

Isso porque, analisando detidamente o
decisum
objurgado, nota-se que fora devidamente consignado que a suspensão do prazo prescricional se deu quanto ao fundo de direito, em razão da inexistência de comprovação da ciência inequívoca do embargante quanto à negativa da gratificação requerida. Por outro lado, reconhecido o direito do embargante à gratificação, não há como se afastar a prescrição quinquenal da prestação pecuniária, nos termos do regramento específico dado pelo Decreto n. 20.910/32, bem como pela Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO
- INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer contradição a ser sanada.
Isso porque,
analisando
detida
mente
o
decisum
objurgado, nota-se que fora devidamente consignado que a suspensão do prazo prescricional se deu quanto ao fundo de direito, em razão da inexistência de comprovação da ciência inequívoca do embargante quanto à negativa da gratificação requerida. Por outro lado, reconhecido o direito do embargante à gratificação, não há como se afastar a prescrição quinquenal da prestação pecuniária, nos termos do regramento específico dado pelo Decreto n. 20.910/32, bem como pela Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça.

3
- Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração
advém
unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

4
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.